Tribunal: TJSP
Processo: 2094901-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da agravante. Ausência de profissional responsável pelo tratamento home care. Descumprimento de ordem judicial verificado. Responsabilidade da executada pelos atos de seus prepostos que integram a cadeia de fornecimento consumerista. Patamar atingido pela multa cominatória que obedece aos limites do título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação da agravante. Ausência de profissional responsável pelo tratamento home care. Descumprimento de ordem judicial verificado. Responsabilidade da executada pelos atos de seus prepostos que integram a cadeia de fornecimento consumerista. Patamar atingido pela multa cominatória que obedece aos limites do título exequendo. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. R. decisão mantida. Recurso improvido.